Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719508-89.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, VINICIUS DA COSTA COELHO RECORRIDO: ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução. Desconsideração da personalidade jurídica: Ausência dos requisitos legais. Honorários advocatícios. Não cabimento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Flávio Couto Bernardes (OAB/MG 63.291). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1834210/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Flávio Couto Bernardes (OAB/MG 63.291). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009